Tribunal: STF
Processo: RE 1488124
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRAZO LIMITE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO ORIGINÁRIO, DO RESIDUAL E DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Requer a parte autora reforma da sentença que julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição.



    2. O auxílio emergencial foi criado pela Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, como medida excepcional de proteção social durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). O Decreto n. 10.316, de 7 de abril de 2020, regulamentou o auxílio emergencial e a Lei n. 13.998, de 14 de maio de 2020, promoveu algumas alterações na Lei n. 13.982, de 02 de abril de 2020.



    3. Inicialmente previsto por 3 meses, o auxílio emergencial foi prorrogado pelo Decreto n. 10.412, de 30 de junho de 2020, pelo período complementar de 2 meses, para os requerimentos realizados até 2 de julho de 2020 e desde que fosse considerado elegível nos termos da lei. Após, houve nova prorrogação do auxílio pelo artigo 1º, 8 3º, inciso III, da Medida Provisória 1.000, de 2 de setembro de 2020, porém a ser pago em até 4 parcelas mensais de R$ 300,00. Posteriormente, houve a publicação da Medida Provisória n. 1.039, de 18/03/2021, que instituiu o Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em 4 parcelas mensais, a partir da data de publicação da Medida Provisória, aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de dezembro de 2020. Por fim, o Decreto 10.740/2021, prorrogou o pagamento do auxílio emergencial 2021 por mais 3 meses.



    4. A Medida Provisória n. 1.039/2021, trouxe, em seu art. 14, o prazo máximo de 01 (um) ano, a contar do dia 18 de março de 2021 (data do início de sua vigência), para formulação da pretensão de quaisquer atos relativos ao processamento de auxílio-emergencial 2020, do auxílio-emergencial residual e do pagamento do auxílio-emergencial 2024, instituindo, assim, um prazo prescricional.



    5. O art. 14 da Medida Provisória n. 1.039/2021 tem a seguinte redação:



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2? da Lei n. 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória n. 1.000, de 2020; e



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



    6. A Medida Provisória n. 1.039/2021 foi publicada em 18/03/2021. Já a presente ação foi distribuída em 12/10/2022, posteriormente a 18/03/2022 (termo final), o que enseja, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão.



    7. Com efeito, apesar da vigência encerrada de tal norma, a regra deve ser aplicada, em razão da ausência de decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, nos termos do art. 62, 8 11, da Constituição Federal.



    Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)



    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.



    8. Assim, a decisão impugnada encontra-se em consonância com o julgado do STF na ADPF 216.



    9. O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento. Nesse sentido é a jurisprudência:



    CÍVEL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRAZO LIMITE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO ORIGINÁRIO, DO RESIDUAL E DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 1. O prazo limite para a propositura de ações relativas à concessão e/ou ao pagamento do (s) benefício (s) postulado (s) pela parte autora foi o dia 18/03/2022, tendo em vista o teor do art. 14 da MP nº 1.039/2021. 2. Em que pese o prazo de vigência da referida medida provisória tenha encerrado em 15/07/2021 e não tenha havido a edição do decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes, ainda assim se impõe a aplicação do artigo da medida provisória que dispôs acerca do prazo prescricional (art. 14), por força do 8$ 11 do artigo 62 da Constituição Federal. 3. Recurso da parte autora desprovido. (5001393- 64.2022.4.04.7109, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator OSCAR VALENTE CARDOSO, julgado em 19/12/2022)



    (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50013936420224047109 RS, Relator: OSCAR VALENTE CARDOSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)



    10. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    11. Sem honorários e custas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    12. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar a sua convicção.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 62, "caput", § 7º, § 11; e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente